Tribunal: TJDFT
Processo: 0729995-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FRAUDE CONTRATUAL. POSSE. PROPRIEDADE. CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A exceção de pré-executividade é meio atípico de defesa, admissível na execução fiscal para demonstrar vício do título que poderia ser conhecido de ofício pelo juízo ou alguma causa extintiva da obrigação, desde que não haja necessidade de dilação probatória. Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A alegação de ilegitimidade passiva em execuções fiscais, não obstante ser matéria de ordem pública, é incabível em sede de exceção de pré-executividade, porquanto demanda dilação probatória para aferição da responsabilidade quanto ao pagamento do crédito consubstanciado na certidão de dívida ativa nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional e art. 3o da Lei n. 6.830/1980.
3. As discussões afetas à fraude contratual e à posse e propriedade de veículo no momento da constituição do crédito não dispensam dilação probatória em regra.
4. Agravo de instrumento desprovido.